Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-64.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALKIRIA ARMINDA DA SILVA - CPF: 022.708.921-94 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1006116-64.2021.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

WALKIRIA ARMINDA DA SILVA

AGRAVADO(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
– MORA
EX RE
– DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão monocrática agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de apelação, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
WALKIRIA ARMINDA DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID. 104311958) que
negou provimento
ao recurso de apelação oposto em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese,
aduz a agravante que, não obstante os fundamentos da decisão monocrática, esta destoa da jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é imprescindível o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário quando o aviso de recebimento retorna com o motivo “
endereço insuficiente
”, ferindo o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 926 do CPC/15.

Reedita em suas argumentações que a agravante nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pela nulidade do r.
decisum
, uma vez que destoa da uniformização prevista no art. 926 do CPC/15, ou, alternativamente, a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de extinguir o feito de origem, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Contraminuta - ID nº 108731452.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
WALKIRIA ARMINDA DA SILVA
contra a decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de apelação oposto em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALKIRIA ARMINDA DA SILVA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor do autor. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “endereço insuficiente”, bem como sequer houve protesto do título.

Destaca que nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela instituição apelada quando o veículo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) e, tendo a apelada vendido/alienado o veículo à terceiro, requer seja a mesma condenada ao pagamento da multa prevista no §6º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 103314680, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito junto ao apelado para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Ou seja, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Aliás, a própria jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE.
NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.Precedente.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. “
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Denota-se pelos ensinamentos acima, que nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como
condição de procedibilidade
da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
A “§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Como se vê, no caso específico dos autos,
denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 103314651-pg. 4), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravada por ocasião da celebração da avença (ID. 103321481).

Depreende-se, outrossim, que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7⁄STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 673.820⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ODE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDCUIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMPROVADO O RECEBIMENTO - NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º, DO ART. 2º, DO DECRETO LEI Nº 911⁄69 (LEI Nº 13.043⁄14)– DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INC. IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVI DO. 1.Nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911⁄1969 (alterado pela Lei nº 13.043⁄14) 2.O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043⁄2014, que entrou em vigor em 14⁄11⁄2014, portanto, antes do ajuizamento da demanda (1º⁄09⁄2015), é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição de devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 4.Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei nº 13.043⁄2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5.In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, tendo sido devidamente recebida no referido endereço. 6.O Banco apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia – comprovar a constituição em mora do devedor – para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, do c. STJ, de sorte que não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inc. IV, do CPC. 7.Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00022113820158080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2016)

Desta feita, diante da conformidade da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o desprovimento monocrático do presente apelo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento

monocrático
ao recurso
.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, observando a gratuidade da justiça concedida.

P.I.C.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno,
pugna pela nulidade do r.
decisum
, uma vez que destoa da uniformização prevista no art. 926 do CPC/15, ou, alternativamente, a reforma da decisão ora agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de extinguir o feito de origem, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, c
umpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
, tal como explanado na decisão agravada (ID. 104311958):
“incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Alias, recente precedente do STJ, reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)””

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa
qualquer
providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021